Tribunal: TJDFT
Processo: 0746510-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0746510-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOCIENE CORDEIRO DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por JOCIENE CORDEIRO DA SILVA em face de ato imputado ao Sr. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Alega a impetrante, em singela síntese, que foi diagnosticada com neoplasia de comportamento incerto ou duvidoso de ovário, e que em 26/02/2025 solicitou a realização de procedimento cirúrgico denominado CE - HISTERECTOMIA C/C ANEXECTOMIA (UNI / BILATERAL) no Sistema de Regulação - SISREG, classificada com risco prioridade vermelho/emergência, oportunidade em que foi chamada para realizar a cirurgia e ficou internada no período de 21/07/2025 até 22/07/2025 no Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB), no entanto, o procedimento cirúrgico não pôde ser realizado em razão da complexidade cirúrgica e da necessidade da presença e acompanhamento por um cirurgião urologista, proctologista ou geral, encontrando-se a paciente à mercê de nova data incerta para a realização da cirurgia oncológica de que necessita. Requer, liminarmente, a determinação de realização do procedimento cirúrgico CE - HISTERECTOMIA C/C ANEXECTOMIA (UNI / BILATERAL), nos termos de prescrição médica, no prazo de 10 (dez) dias, em rede pública ou privada, sob pena de multa. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça. É a síntese do que interessa. DECIDO. Concedo à impetrante os benefícios da gratuidade de justiça. A liminar em mandado de segurança é concedida quando presente fundamento relevante e se do ato impugnado puder resultar a ineficácia da tutela, caso concedida a ordem ao final. No caso concreto, é fato incontroverso que a impetrante foi diagnosticada com neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido dos órgãos genitais femininos, e desde 26/02/2025 está regularmente inscrita no Sistema de Regulação - SISREG para a realização de procedimento cirúrgico denominado CE - HISTERECTOMIA C/C ANEXECTOMIA (UNI / BILATERAL), oportunidade em que em julho do corrente ano foi internada para a realização da aludida cirurgia, todavia, o médico da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, Dr. Alexandre Pavan Garieri, CRM-DF 17523, fez consignar no sumário de alta da paciente impetrante, realizada em 22/07/2025, as seguintes considerações, “in verbis”: “RESUMO DE ALTA Cirurgia suspensa uma vez que não há cirurgião disponível (geral, procto ou uro) para apoiar a equipe de cirurgia ginecológica no procedimento necessário, sendo que não há como operar a paciente sem tal profissional, tanto pelo quadro clínico da paciente quanto pela complexidade da cirurgia.” A par do caráter emergencial do procedimento cirúrgico urgente indicado à paciente, não há notícia de sua realização até a presente data. Dito isso, o maior requisito para a concessão da liminar vindicada é a própria extirpação do mal que acomete a impetrante, paciente oncológica. Além da verificação da relevância da fundamentação, há risco de dano, diante da gravidade da doença e da rápida progressão. À evidência, eventual ausência de formalidade burocrática não pode obstar a concessão da medida buscada, porquanto não retira a gravidade de sua situação. É dever da Administração assegurar o direito à saúde de forma contínua e gratuita, não cabendo, pois, ao Poder Público, se furtar de obrigação constitucionalmente imposta. Com efeito, entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado a todos os cidadãos pela própria Constituição Federal (art. 5o, "caput" e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um mero interesse burocrático e/ou financeiro do Estado, secundário, as razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humanas. Cumpre não perder de vista que o direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição Federal. Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar. O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Constituição Federal - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro (JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, "Comentários à Constituição de 1988", vol. VIII/4332-4334, item n. 181, 1993, Forense Universitária) - não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. Nesse contexto, incide, sobre o Poder Público, a gravíssima obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover, em favor das pessoas e das comunidades, medidas - preventivas e de recuperação -, que, fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que prescreve, em seu art. 196, a Constituição Federal. O sentido do direito à saúde - que representa uma das expressões mais relevantes das liberdades reais ou concretas - impõe ao Poder Público um dever de prestação positiva que somente se terá por cumprido, pelas instâncias governamentais, quando estas adotarem providências destinadas a promover, em plenitude, a satisfação efetiva da determinação ordenada pelo texto constitucional. Vê-se, desse modo, que, mais do que a simples positivação dos direitos sociais - que traduz estágio necessário ao processo de sua afirmação constitucional e que atua como pressuposto indispensável à sua eficácia jurídica (JOSÉ AFONSO DA SILVA, "Poder Constituinte e Poder Popular", p. 199, itens ns. 20/21, 2000, Malheiros) -, recai, sobre o Estado, inafastável vínculo institucional consistente em conferir real efetividade a tais prerrogativas básicas, em ordem a permitir, às pessoas, nos casos de injustificável inadimplemento da obrigação estatal, que tenham elas acesso a um sistema organizado de garantias instrumentalmente vinculado à realização, por parte das entidades governamentais, da tarefa que lhes impôs a própria Constituição Federal. Não basta, portanto, que o Estado meramente proclame o reconhecimento formal de um direito. Torna-se essencial que, para além da simples declaração constitucional desse direito, seja ele integralmente respeitado e plenamente garantido, especialmente naqueles casos em que o direito - como o direito à saúde - se qualifica como prerrogativa jurídica de que decorre o poder do cidadão de exigir, do Estado, a implementação de prestações positivas, rápidas e seguras, impostas pelo próprio ordenamento constitucional. Cumpre assinalar, finalmente, que a essencialidade do direito à saúde fez com que o legislador constituinte qualificasse, como prestações de relevância pública, as ações e serviços de saúde (CF, art. 197), em ordem a legitimar a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário naquelas hipóteses em que os órgãos estatais deixassem de respeitar o mandamento constitucional, frustrando lhe, arbitrariamente, a eficácia jurídico-social, seja por intolerável omissão, seja por qualquer outra inaceitável modalidade de comportamento governamental. Na hipótese vertente, a alegada conduta do Estado deve ser reprovada de plano, especialmente se considerarmos a orientação jurisprudencial firmada no âmbito do colendo Supremo Tribunal Federal, no exame da matéria (RTJ 171/326-327, Rel. Min. ILMAR GALVÃO; RE 195.192/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO; RE 198.263/RS, Rel. Min. SYDNEY SANCHES; RE 237.367/RS, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA; RE 242.859/RS, Rel. Min. ILMAR GALVÃO; RE 246.242/RS, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA; RE 279.519/RS, Rel. Min. NELSON JOBIM), dentre inúmeros outros julgados. Pelo exposto, presente a relevância da fundamentação, e evidente, de outra parte, o perigo na demora, porque acometida a impetrante de enfermidade com sérios riscos à sua saúde, DEFIRO A LIMINAR vindicada para determinar a realização do procedimento cirúrgico CE - HISTERECTOMIA C/C ANEXECTOMIA (UNI / BILATERAL), regularmente prescrito por médico da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito federal, em prazo não superior a 10 (dez) dias, em qualquer unidade de saúde adequada para tanto, da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, da rede particular, com todas as despesas custeadas pelo Distrito Federal, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo de posterior reavaliação, em caso de recalcitrância. Confiro à presente decisão força de mandado. Notifique-se a d. autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos da lei de regência. Cumpra-se o disposto no inciso II, do art. 7o, da Lei no 12.016/2009. Após, ao Ministério Público. Brasília/DF, 22 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator